Tribunal: TJDFT
Processo: 0747275-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE APOSENTADORIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores realizado via SISBAJUD em conta bancária do executado, no curso de cumprimento de sentença.
2. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, por serem oriundos de proventos de aposentadoria, transferidos por portabilidade bancária para conta em instituição financeira diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o montante bloqueado em conta bancária está protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, quando demonstrada a transferência de proventos de aposentadoria, mas verificada a mistura de recursos de diversas origens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 854, § 3o, inciso I, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis.
5. Embora comprovada a transferência mensal dos proventos de aposentadoria para a conta atingida pela penhora, os extratos bancários evidenciam a existência de créditos de terceiros, receitas diversas e utilização da conta como conta-corrente comum.
6. A confusão patrimonial inviabiliza a identificação da natureza alimentar do saldo bloqueado, afastando a proteção do art. 833 do CPC.
7. A manutenção de saldo elevado e superior aos proventos mensais descaracteriza o caráter estritamente alimentar da verba, permitindo a constrição para satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. Incumbe ao executado comprovar que a penhora recaiu exclusivamente sobre verba de natureza alimentar.
2. A mistura de proventos de aposentadoria com créditos de outras origens afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC”.